Tribunal: TJBA
Processo: 8033229-20.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8033229-20.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8033229-20.2025.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ERICK ANTONIO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s) do reclamado: ELDER COSTA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INSURGÊNCIA MINISTERIAL PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A SEIS MESES SEM DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Juíza de Direito da Vara de Audiência de Custódia da comarca de Salvador, que concedeu liberdade provisória a Erick Antônio Oliveira Santos, preso em flagrante pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta do delito justifica a decretação da prisão preventiva do recorrido; (ii) estabelecer se as medidas cautelares impostas se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e o andamento do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se justifica quando presentes, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 4.A apreensão da arma e das munições, por si só, não demonstra periculosidade concreta do recorrido, especialmente diante da ausência de antecedentes criminais e do fato de o crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. 5.O decurso de mais de seis meses desde a concessão da liberdade provisória, sem notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas nem surgimento de fatos novos, afasta a necessidade da custódia preventiva. 6.A inexistência de denúncia oferecida até o momento, com o inquérito ainda em andamento e diligências pendentes, evidencia a fragilidade da pretensão acusatória e inviabiliza a imposição da medida mais gravosa. 7.A legislação processual (CPP, art. 312, §2º) e a jurisprudência consolidada exigem a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A prisão preventiva somente se legitima em caráter excepcional, quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. 2.A mera apreensão de arma e munições não evidencia, por si só, a periculosidade do agente nem justifica a custódia preventiva. 3.O decurso de tempo significativo sem descumprimento de cautelares e sem fatos novos afasta a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva. 4.A ausência de denúncia oferecida, com inquérito em curso, fragiliza a pretensão de decretação da medida mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 312, caput e §2º, e 589. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8033229-20.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Erick Antônio Oliveira Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8033229-20.2025.8.05.0001)